Tribunal: TJMT
Processo: 1016850-21.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016850-21.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALISSON SEVERO GOMES GARCIA - CPF: 034.256.121-90 (RECORRENTE), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO), EDSON DIEGO BRAGA CAMPOS - CPF: 078.228.823-50 (RECORRENTE), IGOR GONCALVES SASSAKI - CPF: 029.310.511-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
,
OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

SENTENÇA
DE PRONÚNCIA
.

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
.

1.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU
DESPRONÚNCIA
DOS RECORRENTES
QUANTO AO CRIME CONTRA A VIDA
E
A
OS DE
LITOS CONEXOS
, POR SUPOSTA
COMPROVAÇÃO DA INOCÊNCIA
DE AMBOS
OU
POR
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO

DELE NAS PRÁTICAS CRIMINOSAS
.
IMPROCEDÊNCIA
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

2.
PLEITO DE
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO
. 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a pronúncia
dos

recorrente
s
quanto ao crime contra a vida
e aos delitos conexos
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

2. A exclusão de qualificadora
s
do delito de homicídio somente é permitida quando for
em
manifestamente improcedente
s
; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da
s
referida
s
causa
s
modificadora
s
, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3. R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito

interposto
s
por

Alisson Severo Gomes Garcia

e

Edson Diego Braga Campos

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
-
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
1016850-21.2022.8.11.0015
,
pronunci
ando-o
s
pela suposta prática do
s
crime
s
de
homicídio
qualificado pelo
motivo torpe
e
pelo emprego de

recurso que dificultou a defesa da vítima (
art. 121,
§ 2º,
I
e
IV
, do Código Penal
)
;

ocultação de cadáver
(art.
211 do Código Penal
)
;
e organização criminosa (
art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013
),
determinando
, por conseguinte,

a

sub
m
issão
de ambos

a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

Os recorrentes
, nas razões que se
encontram
no ID
215172294
,
postulam

a absolvição sumária
de ambos
em relação ao homicídio qualificado e aos crimes conexos
,
nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal,
porque

ficou com
provado que não praticaram os
delitos
narrados na denúncia
.
E,
subsidiariamente, despronúncia

da dupla
em relação ao homicídio qualificado e aos crimes conexos, nos termos do art. 414
, caput, do Código
de Processo Penal,
uma vez que não há indícios suficientes de autoria ou de participação
de
les

no
s

delitos
; bem como o
a
fastamento das qualificadoras
do crime de homicídio
, por serem manifestamente improcedentes.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
constantes
no
ID
215172296
, rebate as
alegações

do
s
recorrente
s
, requerendo o de
sprovimento do
presente
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação
,
exteriorizado
no ID
215172297
, o
sentenciante
manteve
a

decisão
recorrida

por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
223256655
, opin
a
pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, que se encontra no ID
215172195
, narra os fatos imputados aos recorrentes desta forma:

[...]
1º FATO – Do crime de homicídio qualificado consumado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de maio de 2022, entre o horário de 16h38 até 19h03min, nas imediações da Chácara Nossa Senhora de Fátima, cujo acesso ocorre pela Estrada Alzira, Zona Rural, nesta cidade de Sinop/MT,
ALISSON SEVERO GOMES GARCIA e EDSON DIEGO BRAGA CAMPOS, vulgo Maranhão e
Neguim
, em conjunto com
MAURÍCIO CARDOSO RODRIGUES, vulgo tiririca (falecido)
, todos conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, agindo com evidente
animus necandi
(vontade de matar), impelidos por
motivação torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo-se de arma de fogo,
mataram
a vítima
IGOR GONÇALVES SASSAKI
, conforme faz prova o laudo de necrópsia de ID nº 96574914 – Pág. 06.

2º FATO – Do crime de ocultação de cadáver

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de maio de 2022, após o crime de homicídio, nas imediações da Chácara Nossa Senhora de Fátima, cujo acesso ocorre pela Estrada Alzira, Zona Rural, nesta cidade de Sinop/MT,
ALISSON SEVERO GOMES GARCIA, EDSON DIEGO BRAGA CAMPOS, vulgo Maranhão e
Neguim
, em conjunto com
MAURÍCIO CARDOSO RODRIGUES, vulgo tiririca (falecido)
, todos conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso,
ocultaram o cadáver
da vítima
IGOR GONÇALVES SASSAKI
, conforme faz prova o laudo de local do crime de ID nº 96574918 – Pág. 08.

3º FATO – Do crime de organização criminosa

Extrai-se, ademais, dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas não determinadas, mas no ano de 2022, nesta cidade de Sinop/MT,
ALISSON SEVERO GOMES GARCIA e EDSON DIEGO BRAGA CAMPOS, vulgo Maranhão e
Neguim
, com consciência e vontade,
integraram

(1)

e promoveram
a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com o
emprego de arma de fogo
.

Ressai dos autos que foi determinada pela organização criminosa “Comando Vermelho” a execução da vítima
IGOR GONÇALVES SASSAKI
porque ela estava supostamente vendendo drogas que não eram adquiridas pela facção “Comando Vermelho”, atuando na modalidade denominada pela organização de “
cabritagem
” -
motivo torpe
.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, sob ordens da facção criminosa “Comando Vermelho”, os acusados
ALISSON SEVERO GOMES GARCIA e EDSON DIEGO BRAGA CAMPOS, vulgo Maranhão e
Neguim
, em conjunto com
MAURÍCIO CARDOSO RODRIGUES, vulgo tiririca (falecido)
, dirigiram-se até o local dos fatos junto com a vítima
IGOR
em um veículo modelo Citroen C4, de cor prata, que pertence ao acusado
ALISSON
.

Na sequência, ao chegarem no local, os denunciados
ALISSON SEVERO GOMES GARCIA e EDSON DIEGO BRAGA CAMPOS, vulgo Maranhão e
Neguim
, em conjunto com
MAURÍCIO CARDOSO RODRIGUES, vulgo tiririca (falecido)
, levaram a vítima até um carreador no meio da mata, momento em que um dos denunciados efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
IGOR
, atingindo-lhe na região
parietotemporal
(entrada) e
parietofrontal
(saída)

(2)
, enquanto os demais prestaram amplo apoio moral com suas presenças físicas.

Conforme apurado, o delito foi perpetrado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, na medida em que os denunciados, em superioridade numérica, conduziram a vítima para local ermo, tendo efetuado disparo de arma de fogo na cabeça

(
3
)
da vítima, que estava com as mãos amarradas para trás, sem que pudesse esboçar reação defensiva.

Denota-se ainda que, após executarem a vítima, os investigados enterraram seu cadáver, com as mãos amarradas para trás, em local há cerca de dez metros da margem do carreador em que ela foi executada, conforme laudo de local de crime de ID nº 96574918 – Pág. 08.

Extrai-se dos autos que, na ocasião dos fatos, a vítima
IGOR
estava utilizando tornozeleira eletrônica, o que possibilitou a sua localização pela equipe de investigação e, de acordo com o relatório elaborado pela equipe de monitoramento, a vítima
IGOR
chegou na região de mata às 16h38min do dia 03/05/2022, sendo que, às 18h06min do mesmo dia, o seu equipamento perdeu totalmente a comunicação nas coordenadas -11.91905 -55.57465, sendo a mesma posição geográfica onde foi localizada a poça de sangue pelo perito, bem como as cápsulas de 9mm (ID nº 96575241 – Pág. 05).

Ademais, consta do referido relatório que, pela análise da tornozeleira eletrônica de
MAURÍCIO CARDOSO RODRIGUES
(falecido)
, este chegou ao local também às 16h38min, bem como se constatou que ele adentrou na mata, local em que permaneceu até as 18h25min, evidenciado que esteve no ponto exato da localização do corpo da vítima
IGOR
, conforme ID nº 96575241 – Pág. 07.

Outrossim, conforme demonstrado no relatório, após sair do local do crime às 19h03,
MAURÍCIO
(falecido) segue direto para a residência identificada como sendo do acusado
EDSON DIEGO BRAGA CAMPOS

(
4
)
, local em que permanece entre 19h18min até as 19h22, sendo que, após sair do local, se dirige diretamente para sua residência, chegando às 19h42min. Infere-se do relatório também que o horário em que
MAURÍCIO
(falecido) chega na residência de
EDSON
é compatível com as imagens de câmeras de segurança (ID nº 96575242 - Pág. 6), que revelam o veículo Citroen C-4, de propriedade de
ALISSON
, chegando e saindo do local.

Por fim, consta que o acusado
EDSON DIEGO BRAGA CAMPOS
foi preso em flagrante no dia
13/05/2022

(
5
)
por crime de porte ilegal de arma de fogo, consistente em uma pistola de calibre 9 mm, a qual foi submetida a exame de confronto balístico com as cápsulas e projétil apreendidos no local do crime, demonstrando que foram ejetados/percutidos/expedidos pela referida arma de fogo (ID nº 96575242 – Pág. 03 e ID nº 96574921 – Págs. 01/20).

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
ALISSON SEVERO GOMES GARCIA e EDSON DIEGO BRAGA CAMPOS, vulgo Maranhão e
Neguim
, como incursos nas disposições do
art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) (1º FATO), art. 211, caput, (2º FATO), ambos do Código Penal, e no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (3º FATO), na forma do artigo 69 do Código Penal
, razão pela qual se oferece a presente denúncia, que requer seja recebida e autuada, citando-os para se verem processados, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo serem
pronunciados
para serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, para ao final serem
condenados
.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor mínimo a título de
indenização para reparação dos danos causados aos familiares do ofendido
, diante da prática da infração.

Referências:

(1)

ID nº 96575242 – Págs. 13/15 e ID nº 96575253.

(2)
Laudo de necrópsia (ID nº 96574914 – Pág. 05)
“Periciado vítima
de homicídio por arma de fogo estando com as mãos amarradas nas costas, com apenas um orifício de entrada e de saída, porém aparentemente estes foram utilizados para mais de um disparo em tiro encostado,
localizados na região
parietotemporal
a entrada e
parietofrontal
a saída. Quadro com características de execução
.

(3)

Laudo de necrópsia (ID nº 96574914 – Pág. 06) “Diante dos achados da necrópsia concluiu o perito que a morte de
Igor Gonçalves Sassaki

deu-se
em
decorrência de ferimento penetrante no crânio
, projétil de arma de fogo, com fratura da calota craniana e lesão extensa do encéfalo.

(4)
Rua Valentin
Dalastra
, nº 585, Setor Industrial.

(5)
Boletim de Ocorrência nº 2022.128602 (ID nº 96574911 – Pág. 02). [...]

Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não
é de mais relembrar
que

nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar

constitui um
verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como
já mencionado alhures,
a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o
Código de Processo Penal
prevê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
,
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia ficou demonstrada pelos seguintes documentos:
boletins de ocorrência
(
IDs
215170197
e
215170198
)
; laudo de necrópsia, mapa topográfico de lesões e fotografias
(
ID
215172151
)
; certidão de óbito
(
ID
215172152
)
;
laudo pericial de exame em local de encontro de cadáver
(ID
215172155
);
laudo
necropapiloscópico
(ID
215172156
);
laudo pericial de confronto entre de arma de fogo, estojos e projéteis
(ID
215172158
)
;
relatório de investigação (ID
215172166
);
relatório
de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas de
Mauricio Cardoso Rodrigues
(coautor) e
Igor Gonçalves Sassaki
(vítima) (
ID
215172169
);
relatório
dos dados extraídos do
telefone celular de propriedade de
Alisson Severo Gomes Garcia

(ID
215172180
)
;
gravações de câmeras de monitoramento (IDs
215172182
,
215172183
,
215172184
,
215172185
,

215172186
e
215172188
);
relatório de investigação complementar (ID
215172189
);
e
relatório final da autoridade policial (ID
215172190
);

bem
como
pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

Ainda sobre a materialidade delitiva, é
imperioso registrar que o laudo de necrópsia teceu as seguintes considerações:
“
Periciado vítima de homicídio por arma de fogo estando com as mãos amarradas nas costas, com apenas um orifício de entrada e de saída, porém aparentemente estes foram utilizados para mais de um disparo em tiro encostado, localizados na região
parietotemporal
a entrada e
parietofrontal
a saída. Quadro com características de execução”

(ID 215172151, p. 05
)
, concluindo, dessa forma, que
“a morte de Igor Gonçalves Sassaki
deu-se
em decorrência de ferimento penetrante no crânio, projétil de arma de fogo, com fratura da calota craniana e lesão extensa do encéfalo.”

(ID
215172151, p. 06)

Ademais, o
laudo pericial de exame em local de encontro de cadáver
concluiu que
“houve a ocorrência de morte violenta, do tipo homicídio, perpetrado contra a pessoa de Igor Gonçalves Sassaki, com o emprego de arma de fogo, do tipo pistola, compatível com ação de execução e cujas circunstâncias devem ser analisadas pelas investigações.”

(ID 215172155, p. 09)

Por
conseguinte,
é certo que a vítima Igor Gonçalves Sassaki foi atingida por projétil de arma

de fogo
e que a sua morte
tem
características de execução
,
possivelmente
determinada
por líderes da
organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
como punição pela prática de “
cabritagem
” (
vend
a de
drogas que não
foram
adquiridas
da
facção
)
;

bem como que o
seu
corpo foi
enterrado em região de mata
para não ser encontrado.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
sem embargo de

os recorrentes
sustent
ar
em
ainexistência deprovas que imputam a autoria
ao
s
dois
, as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o
s
implicam como possíve
is
autor
es
dos crimes em apuração, revelando-se, pois, inconcebível, nes
t
a fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia
, conforme se infere seguintes depoimentos reproduzidos na sentença de pronúncia:

[...]
Quando de suas declarações, em Juízo, a testemunha,
EPC Thiago Celestino Pereira
, esclareceu que as investigações tiveram início a partir do conhecimento de que a motocicleta da vítima Igor havia sido localizada, incendiada; Que a Polícia Militar realizou diligências na residência da vítima Igor e, em conversa com vizinhos, tomou conhecimento de que a vítima utilizava tornozeleira eletrônica; Que, oficiada à Central de Monitoramento, obteve-se a última localização da tornozeleira de Igor, que era uma região de mata; Que, em buscas realizadas no local indicado no relatório, localizou-se bitucas de cigarro, cápsulas deflagradas, sangue e o lacre da tornozeleira de Igor; Que, em continuidade às buscas em região de mata, junto com os investigadores Rodrigo e Sebastião, pelos vestígios localizados, era possível verificar que um corpo havia sido arrastado no local, sendo que havia uma trilha com pingos que sangue e, seguindo essa trilha, há cerca de 300 metros dali, avistaram uma região de capim amassada e, ao verificarem que haviam rachaduras no solo, passaram a realizar a escavação e localizaram o corpo da vítima enterrado naquele local; Que durante as investigações tomaram conhecimento que a pessoa de
Jeovani
, que era amigo da vítima Igor, também havia sido executado, bem como que teriam tentado executar a pessoa
Harann
, também amigo da vítima; Que a equipe policial conversou com
Harann
por celular, pois ele estava amedrontado e não queria falar onde estava, tendo narrado que a vítima Igor havia sido sequestrado antes dele, e que a vítima estaria conversando com um indivíduo de nome “Tiririca”, para tentar resolver a situação dele; Que
Harann
disse que não vendia drogas, mas sim, comprava de Igor, mas a organização entendeu que ele também vendia e decretaram sua morte; Que o sequestro de
Harann
foi dia 02, a motocicleta de Igor foi localizada dia 04 e o corpo de Igor foi localizado dia 06; Que após receberem a informação da participação de Maurício, Vulgo Tiririca, no crime de homicídio contra Igor, bem como que a pessoa que teria dado apoio para a ação criminosa teria sido o indivíduo “Playboy/Branquinho”, que exercia a função de gerente na organização criminosa, a partir de informações obtidas junto a outros órgãos, localizaram o endereço de ALISSON e solicitaram busca e apreensão na casa dele, bem como pediram a quebra dos dados da tornozeleira de MAURÍCIO; Que, posteriormente, tomaram conhecimento da participação de “Neguinho Maranhense” no crime e passaram a realizar campana nas proximidades da casa dele; Que, no dia 13, realizaram a abordagem de “Neguinho” quando ele estava chegando em sua residência em uma motocicleta, oportunidade em que foi apreendida uma arma de fogo em posse dele, sendo que, ao ser indagado, ele negou a prática delitiva aos policiais, todavia, disse ser integrante da organização Comando Vermelho e que o seu padrinho era o “XT”, o qual está envolvido no sequestro de
Harann
; Que, após autorização judicial, ao realizarem busca e apreensão na casa de ALISSON, vulgo Tatu, e análise ao seu aparelho celular, restou demonstrado que ALISSON também era integrante e disciplina do Comando Vermelho, bem como que o padrinho dele era o “XT” e o “Azul”; Que, dando continuidade às investigações, conseguiram localizar imagens de monitoramento das proximidades do local da residência de EDSON DIEGO, nas quais aparece um veículo C4 de propriedade de ALISSON passando na frente da residência de EDSON e, após poucos minutos, retorna pela mesma rua; Que ALISSON negou a prática delitiva, mas narrou que na noite do crime buscou “Tiririca”, EDSON DIEGO e um indivíduo de nome “Alex Prateado” na Conveniência R3, e, nessa ocasião, percebeu que esses indivíduos teriam aprontado alguma coisa, pois estavam muito nervosos e sujos; Que, quando tiveram acesso ao relatório da tornozeleira de Tiririca, fora constatado que ele foi até o local do crime, e permaneceu lá até determinado horário, e depois foi direto para a casa de EDSON DIEGO, não tendo ido até à Conveniência R3 citada por ALISSON; Que ALISSON disse que deixou primeiro Maurício na casa de EDSON DIEGO e depois deixou Tiririca no Bairro Boa Esperança; Que pela tornozeleira de Tiririca, da residência de EDSON até a casa dele levou entre 02 a 03 minutos, trajeto que ele não conseguiria fazer a pé nesse tempo; Que no relatório da tornozeleira de Tiririca, verifica-se que no horário que Tiririca está na casa de EDSON DIEGO é o mesmo horário que o veículo do ALISSON passa na rua da casa, o que corrobora parte dessa versão de ALISSON, restando evidenciado que o veículo de ALISSON foi utilizado para dar apoio logístico

a essa ação criminosa, inclusive tendo estado no local do crime junto com EDSON e Tiririca; Que a motivação do crime está totalmente relacionada ao tráfico de drogas, pois o Comando Vermelho monopolizou a venda de droga no Estado, sendo que se alguém realiza o tráfico de entorpecentes que não seja da facção, tem a morte decretada, que foi o que aconteceu com Igor e
Jeovani
e que também aconteceria com
Harann
, mas ele conseguiu escapar; Que a arma de fogo utilizada para o crime é a mesma arma de fogo apreendida com EDSON DIEGO, vulgo Neguinho. Porquanto foi realizado confronto entre as cápsulas e projétil apreendidos no local do crime e a aludida arma de fogo, tendo o resultado sido positivo, tanto em relação ao homicídio contra Igor, quanto ao homicídio contra
Jeovani
, dos quais os corpos foram localizados no mesmo dia; Que, posteriormente, durante as investigações da morte de
Jeovani
, foi realizada por outra equipe de investigação a oitiva de Gabriel, irmão de XT, ocasião em que ele confessa ter envolvimento na prática do delito de homicídio contra
Jeovani
e diz que quem teria realizado o disparo de arma de fogo seria EDSON DIEGO; Que, nos locais em que foram localizados os corpos de Igor e de
Jeovani
, foram localizadas bitucas de cigarro e estão sendo realizadas diligências para tentar identificar o DNA de quem teria fumado nesses locais; Que, posteriormente, em contato com o irmão de
Harann
obtiveram a informação da cidade em que ele estava residindo e dirigiram-se até lá e realizaram sua oitiva na Delegacia, tendo suas declarações sido gravadas e reduzidas a termo; Que
Harann
disse que Igor já havia sido sequestrado antes dos fatos, mas teria conseguido fugir e estava em uma tratativa com o “Tiririca” para tentar resolver a sua situação, mas acabou sendo executado; Que, após os fatos, Maurício, vulgo Tiririca, faleceu por ter sido foi identificado como “
cagueta
”, sendo alguém que repassa informações para a Polícia, razão pela qual fora executado pela facção criminosa; Que Tiririca era integrante do Comando Vermelho e cumpria vários salves para a organização criminosa, tendo envolvimento com outras práticas delitivas de homicídio, sendo que Tiririca utilizava tornozeleira porque já tinha condenação; Que restou constatado por prova técnica que ALISSON era integrante da facção criminosa e comercializava cocaína na cidade.

Durante a instrução processual, a testemunha IPC W
I
LSON CÂNDIDO DE SOUZA ratificou integralmente a versão apresentada em Juízo pela testemunha EPC THIAGO, acrescentando que,
no momento em que
foi localizado o corpo da vítima Igor, ele estava com as mãos amarradas para trás. Informou, também, que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de ALISSON, foram apreendidas drogas e armas de fogo, tendo, por este motivo sido preso em flagrante. Ainda, esclareceu que, após o crime, o acusado ALISSON tentou descaracterizar o veículo C4 de propriedade dele, colocando um teto preto, mas que a própria esposa dele disse à equipe de investigação que essa alteração havia sido feita em data posterior ao crime. Por fim, em relação ao fato contra a testemunha
Harann
, mencionou que, após sequestrado, a testemunha somente não foi executada, porque disse aos criminosos que possuía droga escondida e,
no momento em que
pararam para abastecer o veículo, foram abordados pela Polícia Militar.

Em que pese não ter sido ouvido, em Juízo, quando de suas declarações perante a Autoridade Policial, a testemunha
Harann

Julio
Borges De Paula, assim se manifestou,in
verbis
:

“[...] Que sobre a morte da vítima Igor Gonçalves Sassaki o declarante afirma que o motivo é o mesmo, a vítima estava vendendo maconha sem ser adquirida da facção. Que Igor também não pagava mensalidade para o comando vermelho,
Que
o declarante acredita que Igor as vezes pegava droga da facção e as vezes pegava droga por fora. Que no dia seguinte do sequestro do declarante,
o mesmo
conseguiu falar com Igor e Igor informou que estava tudo bem e que estava na casa de um
individuo
conhecido como "Tiririca" e que estaria resolvendo toda a situação. (...) Que o declarante tinha conhecimento de que tanto Igor quanto
Jeovani
estavam vendendo droga, até porque o declarante é usuário e comprou maconha dos dois. Que o declarante tomou conhecimento da morte de seus amigos Igor e
Jeovani
somente quando viu nos noticiários. Que o declarante tentou avisar Igor para sair de perto de onde estava, porque aquelas pessoas não eram de confiança, mas Igor insistia que estava resolvida a situação [...]” – SIC.

Quando de seus interrogatórios, os acusados negaram a prática do crime em comento.

[...]

Conforme se extrai dos depoimentos acima reproduzidos e dos relatórios periciais
que instruem esta ação penal, na data dos fatos,
a vítima Igor Gonçalves Sassaki estava utilizando tornozeleira eletrônica, o que possibilitou a sua localização pela equipe de investigação
;
e, de acordo com o relatório elaborado pela equipe de monitoramento,
o ofendido
chegou na região de mata às 16h38 do dia 3
de maio de
2022, sendo que, às 18h06 do mesmo dia, o seu equipamento perdeu totalmente a comunicação nas coordenadas

-11.91905 -55.57465,
aliás, na
mesma posição geográfica onde fo
ram
localizada
s

pelo perito
a poça de sangue
e
as cápsulas de 9mm.

Ademais, consta do referido relatório que, pela análise da

tornozeleira eletrônica de Maurício Cardoso Rodrigues
(coautor
falecido
), este

chegou ao local também às 16h38, constat
ando-se, ainda,
que ele entrou
na
mata,
onde
permaneceu até as 18h25, evidenciado que esteve no ponto exato da localização do corpo da vítima Igor Gonçalves Sassaki.

Outrossim, conforme
foi
demonstrado no relatório, após sair do local do crime às 19h03, Maurício seguiu direto para a residência identificada como sendo
de
Edson Diego Braga Campos, local em que permaneceu entre 19h18 até 19h22, sendo que, após sair
de

lá
, se dirigiu para sua residência, chegando às 19h42. Infere-se
, ainda, aludido
do relatório
,

que
o horário em que Maurício chegou
à
residência de Edson Diego é compatível com as imagens de câmeras de segurança, que
demonstraram
o veículo Citroen C4, de propriedade de Alisson Severo Gomes Garcia, chegando e saindo do local.

Além disso, conforme
se infere do

depoimento
judicial dos investigadores de polícia
Thiago Celestino Pereira
e
Wilson Cândido
d
e Souza
,
no relatório
de monitoramento da tornozeleira eletrônica
de Maurício,
consta que no ho
rário que

este
está
na casa de
Edson Diego
é o mesmo horário que o veículo do
Alisson
Severo
passa na rua da
residência
,
o que pode evidenciar
que o veículo
deste
recorrente
foi utilizado para dar apoio logístico
à
ação criminosa, inclusive tendo estado no local do crime junto com
Edson Diego
e
Maurício.
As testemunhas relataram, ainda, que
Edson Diego foi preso em flagrante no dia 13
de maio de
2022 por crime de porte ilegal de arma de fogo, consistente em uma pistola de calibre 9mm,
que
foi submetida a exame de confronto balístico com as cápsulas e projétil apreendidos no local do crime, demonstrando que foram ejetados/percutidos pela referida arma de fogo
.

Os agentes públicos

sustentaram,
também,
com base no relatório
de análise do celular apreendido, que Alisson
Severo
é uma liderança da facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
e atua
como

“
disciplina
”
,
estando a
motivação do crime relacionada ao tráfico de drogas, pois
a facção criminosa
monopolizou a venda de droga
s
no Estado
;
e
que se alguém
trafica
entorpecente que não seja
m
da
organização
, tem a morte decretada,
tal como
aconteceu com Igor Gonçalves Sassaki
.

Logo, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor
de
Edson Diego
e Alisson
Severo
, a obstar a
absolvição sumária ou a
despronúncia
de ambos
quanto ao
s
crime
s
de homicídio qualificado
, ocultação de cadáver e organização criminosa
, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida tal postulação
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura
, que ele
s
não fo
ram
um dos autores do fato
narrado na

denúncia
.

Conforme
foi
consignado linhas volvidas, no momento processual em alusão, só é autorizado a
absolvição sumária ou
despronúncia do acusado quando restar indiscutível a

sua
inocência
ou, ao menos, a
ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que, é imperioso concluir que não há como se acolher o pleito deduzido
por
Edson Diego
e Alisson

Severo
ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo
s
, uma vez que
, como é sabido
a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que
o s recorrente s seja m submetido s
à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder à
absolvição sumária ou
despronúncia
de
Edson Diego
e Alisson
Severo
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia
quanto a esse tópico
, eis que restam evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Noutra vertente, o
s
recorrente
s

requerem
o decote das causas modificadoras de previstas nos incisos I e IV
do
§ 2º
do
art. 121 do Código Penal.

Todavia, mais uma vez, não assiste razão aos recorrentes.

Isso porque,

é cediço que
o afastamento
de
qualificadora
s
, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que
as
referida
s

causas
quali
tativas
restar
em
manifestamente improcedente
s
, situação

que não foi demonstrada neste
s autos.

Com efeito, no que se refere ao motivo torpe, colhe-se dos elementos de convicção coligidos nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade da incidência dessa causa qualificadora, haja vista que
, de acordo com os depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo,
a execução da vítima Igor Gonçalves Sassaki pelos
recorrentes
foi determinada pela organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, porquanto
ele
estava supostamente vendendo drogas que não
foram
adquiridas
da
facção, atuando na modalidade denominada pela organização de “
cabritagem
”
.

C
omo visto, não se pode falar em afastamento da qualificadora de motivo torpe, eis que existem elementos probatórios nestes autos, indicativos de que, em tese, o ilícito foi perpetrado por motivo torpe, ou seja, repugnante, impondo-se destacar, ainda nessa senda, que na lição de Cezar Roberto Bitencourt
,

“Torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade; é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”
. (
In Código Penal Comentado. 5ª. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 315)

Do mesmo modo, no que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, também não se pode cogitar em exclusão da aludida causa qualitativa, porque
,
de acordo com os depoimentos judiciais dos policiais civis
e com os laudos de necrópsia e de local de encontro
de cadáver indicam que
os recorrentes e o coautor falecido
, em tese, em superioridade numérica, conduziram
Igor
para
um
local ermo, tendo efetuado disparo de arma de fogo na
sua
cabeça, que estava com as mãos amarradas para trás, sem que pudesse esboçar reação defensiva
.

P
ortanto,
impõe-se reconhecer
que a prova oral, somada
às
prova
s
técnica
s
produzida
s
, apontam indícios da presença
de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
circunstância, essa, que

afasta a alegação de que referida qualificadora é manifestamente improcedente.

Por conta disso,
os
argumentos apresentados pelo
s
recorrente
s
não merecem prosperar, pois, como
asseverado linhas
volvidas, não é possível a exclusão d
e
qualificadora
s
em sede de decisão de pronúncia quando existir
em
pertinência entre
elas

e
provas dos autos, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível
a
exclusão
dessas causas qualitativas

quando
for
em
manifestamente improcedente
s
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente p
ode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

De sua parte, esteTribunal de Justiça, enfrentando a matéria, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar dequalificadora de natureza objetivae havendo nos autos apossibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N
.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.08.2022 epublicadono DJE de 26.08.2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Por derradeiro, é importante acentuar que o
s
recorrente
s
ter
ão
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras descritas na pronúncia.

P
osto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alisson Severo Gomes Garcia

e

Edson Diego Braga Campos
,
mantendo
, por conseguinte,

inalterada
a sentença de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024